Tribunal: TJES
Processo: 5021616-94.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021616-94.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021616-94.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MM TURISMO E VIAGEM

RECORRIDOS (AS): THUANNA DAS NEVES GARCEZ E OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA MAX MILHAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 7º E 25 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por THUANNA DAS NEVES GARCEZ, ora Recorrida, em face de MM TURISMO E VIAGEM, ora Recorrente.

Relata a Recorrida que adquiriu passagens aéreas para o dia 12/09/2023 da cidade de São Paulo/SP até Miami (Estados Unidos) com retorno, no dia 30/09/2023, de Miami (Estados Unidos) para São Paulo/SP no valor de R$ 3.660,30 (três mil, seiscentos e sessenta reais e trinta centavos). Relata que a requerida emitiu um comunicado em seu site informando que a linha PROMO/FLEXÍVEL havia sido suspensa temporariamente e não emitiria as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023. Por fim, afirma que diante da negativa da requerida em emitir as passagens, a parte autora, adquiriu novas passagens no valor de R$ 5.099,49 (cinco mil, noventa e nove reais e quarenta e nove centavos). Diante disso, pleiteia a restituição do valor pago e indenização por dano moral e material.

Em contestação de Id 8550676, a Requerida 123 VIAGENS informou sua recuperação judicial, bem como alega que o pacote turístico de data flexível somente pode ser operado com disponibilidade promocional, e ainda afirma inexistir conduta ilícita e ausência de danos morais e materiais.

Em contestação de Id 8550884, a Requerida MAXMILHAS, nome fantasia de MM TURISMO & VIAGENS S.A suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito afirma inexistir conduta ilícita e ausência de danos morais e materiais.

Em contestação de Id 8550891, a Requerida ART VIAGENS informou sua recuperação judicial, bem como alega que o pacote turístico de data flexível somente pode ser operado com disponibilidade promocional, e ainda afirma inexistir conduta ilícita e ausência de danos morais e materiais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8550898), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR as rés, de forma solidária, a restituir a parte autora o valor de R$ 3.660,30, referente ao cancelamento do contrato, além do valor a maior que a parte autora desembolsou para a compra de novas passagens (R$ 1.439,19), totalizando o valor de R$ 5.099,49, acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento e juros da citação; CONDENAR ainda as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00, a parte autora, a título de reparação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

(...).

Irresignada,
apenas a Ré MAXMILHAS
, nome fantasia de MM TURISMO & VIAGENS S.A
interpôs Recurso Inominado
(Id. 8550902). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8550908) em que pugna pela manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

De início, verifico que a controvérsia recursal limita-se a existência de legitimidade ou não da Ré MAXMILHAS, nome fantasia de MM TURISMO & VIAGENS S.A para responder os atos ilícitos mencionados na exordial, bem como de eventual responsabilidade solidária pelos danos causados à parte Recorrida.

No mérito, observo que houve falha na prestação do serviço, não comprovando a Ré, ora Recorrente que, de fato, prestou o serviço de forma adequada aos seus clientes. Além disso, sequer juntou aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações ou que tenha prestado as informações e assistência necessárias ao consumidor, limitando-se apenas a alegar sua existência, sem, contudo, anexar a documentação pertinente, se desincumbindo do ônus que lhe pertence, na forma do art. 373, II, do CPC.

Cumpre destacar que a responsabilidade civil no caso dos autos é objetiva e prescinde da perquirição de culpa do fornecedor, bastando que o consumidor demonstre a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquiridos (art. 14, CDC).

Logo, a sistematização acerca da responsabilidade do fornecedor, à luz do Código de Defesa do Consumidor,
fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida,

considerando-se todos os sujeitos da escala produtiva e de fornecimento. Desse modo, encontram-se restritas as possibilidades de exclusão da responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto ou serviço que coloca à disposição da sociedade consumerista.

Assim, nos termos
art. 7º, parágrafo único c/c[1] art. 25 § 1º[2] c/c
art. 34[3] do CDC, a Recorrente deve responder solidariamente com as demais corrés pela falha na prestação do serviço causado em desfavor da parte Recorrida.
Assim, nessa ordem de ideias, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência, a exemplo:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA POR INTERMEDIADORA: MAX MILHAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERMEDIADOR PARTICIPA DA CADEIA DE CONSUMO. Parágrafo único do artigo 7º e 25 do CDC.
Necessidade de compra de outro voo pelo autor em virtude do cancelamento do trecho de volta e não realocação. Dano moral configurado. Valor da indenização por dano moral mantida para R$ 5.000,00. Recurso parcialmente provido
. (TJ-SP - AC: 10014090620198260300 SP 1001409-06.2019.8.26.0300, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 15/12/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1]
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[2]
§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

[3]

Art. 34.
O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)